Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-57.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEIBE GONÇALVES RODRIGUES (AGRAVANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE
–

AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS
–

CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE
CRIMINOSA
–
AGRAVO DESPROVIDO.

Em crimes da mesma espécie
, com
modus operandi
parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes,
fica configurada a
reiteração criminos
a e não
a
continuidade delitiva.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Gleibe
Gonçalves Rodrigues
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Barra do Garças
-MT
,
nos autos do P
rocesso Executivo de Pena n.
0000527-36.2011.8.11.0049
, que

não acolheu seu pedido de reconhecimento
do instituto
da continuidade delitiva.

O
agravante,
nas razões recursais encontradiças
no ID
116630496,

p
. 2
46/250
)
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,

a fim de que seja reconhecida a
continuidade delitiva relativa
aos delitos
patrimoniais
apurados nos autos das Ações Penais n.
0001943-73.2010.8.11.0049; 0001944-58.2010.8.11.0049 e 0001703-84.2010.8.11.0049,
praticados e
ntre os dias 16 a 20 de julho de 2010
,
ao argumento de que as condutas preenchem os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões constantes
no ID
116630496,

p.
274/277
, postula
o
desprovimento d
este
recurso.

Em juízo de retratação, o
aludido
decisum

foi

mantido
, determinando
, seu prolator,
a reme
ssa
do
presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere
do ID
116630496, p. 263/264
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID
118563021
,
manifesta-se pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0000527-36.2011.8.11.0049

que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena unificada de
13
(
treze
) anos
e 2
(
dois
) meses
de reclusão
, pela prática
de quatro
crimes de
furto
, dos quais um deles é qualificado

(
ID
116630496, p.
238/239
)
.

Conforme relatado
, o
agravante
postula o
reconheci
mento da
continuidade delitiva
em r
e
lação
aos delitos
de furto

praticados

e
m
16
, 17 e
20 de julho de 2010
, apurados nos autos das
Ações Penais
n.
0001943-73.2010.8.11.0049; 0001944-58.2010.8.11.0049 e 0001703-84.2010.8.11.0049,
aumentando-se
a
maior
pena
aplicada na fração
de 1/6
(um sexto)
, dada a m
ínima repercussão das condutas
.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva,
sendo
certo
que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Ademais,
ao contrário do que se alega
o
agravante
, segundo o entendimento da Corte Cidadã
, não há
continuidade delitiva na hipótese em que
ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração
criminosa
do agente, consoante se infere
dos
julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o
preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes.
III
- In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ, HC 599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do
crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020).
Destacamos

É imperioso registrar
,
ainda nesse diapasão, que a despeito de
os delitos
terem
ocorrido
com
modus operandi
semelhante

(furto mediante r
ompimento de obstáculo
em estabelecimentos comerciais
),
o
s
deli
to
s
levados a cabo no
s
dia
s
1
6
e 17
de
julho
de
201
0
fo
ram

praticado
s
exclusivamente pelo agravante, ao passo que o crime consumado no dia 20 de julho de 2010 foi perpetrado juntamente com os corréus Rodrigo Galdino dos Santos e Jonas Kramer
.

Além disso, apesar de os crimes praticados nos dias 16 e 17 de julho de 2010 serem da mesma espécie e terem modos de execução parecidos,
foram perpetrados
contra vítimas
diferentes,
que não tinham relação uma com a outra em datas e locais diversos, c
ircunstância
s
que fragiliza o liame subjetivo a ser considerado no exame da continuidade delitiva, ficando caracterizado, na verdade, mera

reiteração

delitiva

por parte do agravante, situação que não permite o reconhecimento do crime continuado.

Se isso não bastasse
, a existência de
duas
outras condenações por crimes de idêntica natureza, ainda que por fatos
p
osteriores (mesmo que uma delas tenha ocorrido a prescrição)
, reforçam a habitualidade e a reiteração delitiva do agravante, sendo suficiente para afastar a tese de crime continuado, uma vez que
restou
demonstrado

a
inexistência de vínculos entre as condutas, senão a vontade livre e consciente do
recorrente

em
repetir suas ações reprováveis.

Ademais, observa-se que
, no caso
destes
autos,
ocorreu a prática de ações distintas e independentes, ainda que próximas temporalmente, características de habitualidade criminosa, considerando a motivação autônoma de cada crime e que o
crime
subsequente não decorreu do antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, não havendo, portanto, que
se
falar em reconhecimento do benefício constante no art.71doCódigo Penal, mas em reiteração
criminosa do agravante
.

Sendo assim
, agiu com acerto o presidente do executivo de pena ao indeferir o pleito do agravante
(ID
116630496,

p.
233/236
)
, que foi condenado em ações penais distintas
,
pela prática do
s
crime
s

patrimoniais
, cometidos em datas
difere
ntes, contra vítimas distintas
, de modo que é inviável a unificação das penas
,

referentes às guias oriundas
das
A
ções
P
enais n.
0001943-73.2010.8.11.0049; 0001944-58.2010.8.11.0049 e 0001703-84.2010.8.11.0049
, constantes no
Processo Executivo de Pena n.
0000527-36.2011.8.11.0049
,
com fundamento no art. 71 do Código Penal, pois não foram preenchidos os requisitos legalmente exigidos para tal desiderato.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Gleibe
Gonçalves Rodrigues
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022